Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. Comprovado nos autos que houve a retirada inadequada de aluno de sala de aula, na frente de outras pessoas, em virtude de suposto inadimplemento de mensalidade escolar, resta configurada a prática de ato ilícito ensejador da compensação por danos morais.
2. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta ilícita do agente, ante as peculiaridades do caso concreto.
3. Apelações conhecidas e não providas.